Tribunal: TJMT
Processo: 1025947-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025947-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ALBINA MARIA AUXILIADORA GOMES - CPF: 211.910.697-53 (AGRAVADO), ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - CPF: 668.038.451-68 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), DANIELI CRISTINA OSHITANI - CPF: 877.621.969-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA. RETENÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento, apenas para reduzir a multa diária para R$200,00, limitada a R$20.000,00, e fixar o período de 10 dias para o atendimento da obrigação de devolução de valores retidos da conta salário da agravada.

II. Questão em discussão

2.
V
erificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência
e
analisar a adequação da multa cominatória fixada, em relação ao valor e à proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência deve ser mantida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, evidenciados pela retenção integral de proventos de aposentadoria, verba de natureza alimentar protegida pelo art. 833 do CPC.

4. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC possui caráter coercitivo e não pode ser arbitrada em valor desproporcional a ponto de gerar enriquecimento ilícito, mostrando-se razoável o valor de R$200,00 diários, limitados a R$20.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza da obrigação, a capacidade econômica do devedor e a urgência da medida.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno
da
decisão que

d
e
u parcial provimento ao Recurso apenas para reduzir a multa diária para R$200,00, limitados a R$20.000,00 e fixar o período de 10 dias para o atendimento da obrigação.

O agravante alega que n
ão estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela antecipada, nos termos do artigo 300 do CPC, pois a parte autora (agravada) não demonstrou a probabilidade do direito nem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Aduz que n
ão houve qualquer irregularidade por parte do Banco, tampouco falha na prestação do serviço, sendo sua atuação regida por normas do Sistema Financeiro Nacional e fiscalizada pelo Banco Central do Brasil
.

Relata que
a
instituição possui reputação ilibada e atua com zelo pelo interesse dos clientes, não sendo razoável supor conduta dolosa ou lesiva
.

Sustenta que
a
fixação da multa (astreinte) em valor elevado pode causar enriquecimento ilícito da parte contrária, desvirtuando o objetivo da obrigação de fazer, que é compelir o cumprimento e não penalizar excessivamente
.

Argumenta também que
a
multa aplicada é desproporcional à realidade dos fatos e incompatível com o dano experimentado, ferindo os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Menciona que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a redução ou afastamento da multa para evitar desequilíbrios ou enriquecimento sem causa.

Por fim,
pede

o provimento do Recurso
, com o reconhecimento da inadequação da multa aplicada e do cabimento da tutela antecipada, com a consequente reforma da decisão monocrática
.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
cerne da questão reside em verificar se a decisão monocrática que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento merece reforma, seja para revogar a tutela de urgência concedida em primeiro grau, seja para afastar ou reduzir ainda mais a multa cominatória fixada.

Inicialmente, cumpre destacar que a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, a decisão monocrática ora agravada manteve a tutela de urgência concedida pelo juízo de primeiro grau, apenas reduzindo o valor da multa diária e ampliando o prazo para cumprimento da obrigação.

O
bserva-se a plausibilidade do direito invocado pela parte autora, conforme os documentos acostados aos autos, que evidencia a retenção integral de seus proventos mensais (Id 200887113).

O perigo de dano é evidente uma vez que se trata de verba alimentar, essencial para a sobrevivência e garantia da dignidade da pessoa humana. E o agravante não demonstrou de forma satisfatória a regularidade da retenção.

O agravante, em suas razões recursais, limita-se a afirmar genericamente que não houve falha ou irregularidade nos procedimentos adotados, sem, contudo, demonstrar de forma satisfatória a regularidade da retenção integral dos proventos da agravada.

Nesse contexto, estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, sendo correta a decisão monocrática que manteve a medida deferida em primeiro grau.

No que tange à multa cominatória, a decisão monocrática já promoveu significativa redução em seu valor, de R$1.000,00 para R$200,00 diários, limitados a R$20.000,00, além de ampliar o prazo para cumprimento da obrigação de 48 horas para 10 dias.

A multa cominatória, prevista no art. 537 do Código de Processo Civil, tem natureza coercitiva e não compensatória, visando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Sua fixação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo ser irrisória a ponto de não cumprir sua função coercitiva, nem excessiva a ponto de gerar enriquecimento sem causa.

No caso em análise, o valor de R$200,00 diários, limitados a R$20.000,00, mostra-se adequado e proporcional, considerando a natureza da obrigação, a capacidade econômica do agravante e a urgência da medida.

O prazo de 10 dias para cumprimento da obrigação, por sua vez, é mais que suficiente para que o agravante, instituição financeira com estrutura administrativa robusta, proceda à devolução dos valores retidos ou ao seu depósito em juízo.

Não se vislumbra, portanto, qualquer desproporcionalidade ou irrazoabilidade na multa cominatória fixada na decisão monocrática, que já promoveu adequação significativa em relação àquela originalmente estabelecida pelo juízo de primeiro grau.

Por fim, não se vislumbra qualquer violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na decisão monocrática agravada. Ao contrário, a decisão ponderou adequadamente os interesses em conflito, mantendo a tutela de urgência para proteger verba alimentar indevidamente retida, mas reduzindo
significativamente o valor da multa cominatória e ampliando o prazo para cumprimento da obrigação.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO.LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO AINDA NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de Instrumento interposto contra decisão da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger que indeferiu pedido de tutela de urgência antecedente formulado por servidor público, o qual pleiteava a suspensão de descontos realizados em sua conta salário, referentes a contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cuja contratação nega ter autorizado. Alega-se que os descontos são indevidos, excessivamente onerosos e decorrentes de operação diversa da pretendida (empréstimo consignado), acarretando prejuízo financeiro ao agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se há probabilidade do direito alegado quanto à ausência de consentimento válido para a contratação do cartão RMC; (
ii
) apurar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos na conta salário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A jurisprudência tem reconhecido a prática reiterada de instituições financeiras que realizam operações de crédito por meio de TED, mas as formalizam como contratos de cartão de crédito RMC,
sem o devido esclarecimento ao consumidor, caracterizando vício de consentimento.

4.A documentação apresentada evidencia, em juízo de cognição sumária, a ocorrência de descontos vinculados a contrato de cartão de crédito, sem comprovação inequívoca de ciência e anuência do agravante quanto à modalidade contratada.

5.A continuidade dos descontos compromete a renda de natureza alimentar do agravante, configurando risco de dano de difícil reparação, apto a justificar a concessão da tutela de urgência, conforme art. 300 do CPC.

6.A reversibilidade da medida está assegurada, uma vez que, se constatada a regularidade da contratação após a instrução, os descontos poderão ser retomados, sem prejuízo à parte agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.A ausência de prova inequívoca quanto à ciência do consumidor sobre a contratação de cartão de crédito RMC autoriza, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos em folha.

2.A prática de formalização de empréstimo por meio de contrato de cartão de crédito, sem clareza quanto à modalidade contratada, configura vício de consentimento.

3.Estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência pode ser concedida para evitar descontos que comprometam verba de natureza alimentar”.
(N.U 1014857-80.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27-05-2025)

Pelo exposto,
nego provimento ao
Recurso
, mantendo integralmente a decisão monocrática
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025